Tribunal: TJSP
Processo: 1010495-48.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios foi externada de modo claro pelo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios foi externada de modo claro pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a impor eventual modificação em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010495-48.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000
Voto no 37.995
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 37.995
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1010495-48.2016.8.26.0577)
Embargante: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
PROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO
CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da incidência da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na definição da
base de cálculo dos honorários advocatícios foi externada de
modo claro pelo Acórdão lançado, não se configurando vício
processual a impor eventual modificação em sede de embargos
de declaração".

Embargos de declaração rejeitados.
Paulo Sérgio dos Santos opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, na ação acidentária por ele ajuizada contra o INSS, ratificou a
concessão a concessão do auxílio-acidente e a limitação da base de cálculo
dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da r. sentença
prolatada (Acórdão nas páginas 379/385 dos autos principais).
Sob o pretexto de prequestionamento e arguindo contradição no
Acórdão, insurge-se o embargante insistindo na alegação de inaplicabilidade
da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na composição dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000
Voto no 37.995
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 37.995
advocatícios. Diz que o comando do Julgado desatende a jurisprudência, bem
como a regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Almeja a
incidência da verba honorária sobre todo o proveito econômico obtido na
demanda.
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito do inconformismo da parte, rejeito os embargos de
declaração por não vislumbrar configurada a alegada obscuridade.
Primeiro porque, como claramente assentado no contexto do
Acórdão, o entendimento aqui perfilhado é no sentido de que não há no caso
concreto nenhum óbice à fixação dos honorários advocatícios mediante
aplicação conjugada da disciplina do artigo 85 do Código de Processo Civil
com o enunciado da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça que, a
evidência, continua válida, não se configurando, a meu juízo, qualquer
afronta, seja à jurisprudência e/ou à regra do dispositivo processual apontado,
como reclama o embargante.
Depois, se tem a parte entendimento antagônico à posição aqui
externada deverá, por óbvio, se valer da via recursal adequada, não se
cogitando de modificação do Acórdão em sede de embargos de declaração,
notadamente ante a manifesta ausência de vício processual a justificá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000
Voto no 37.995
Embargos de Declaração Cível no 1010495-48.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 37.995
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator